Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704621-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. M. L. B. REPRESENTANTE: WELLINGTON CASTRO BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, E. M. L. B., representado por seu genitor W. C. B., pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação da tutela postulada para que fosse assegurada sua matrícula em escola de ensino fundamental da rede pública localizada nas proximidades de sua residência, em período integral. O recorrente alega que a Constituição da República estabeleceu um arcabouço jurídico com o escopo de instituir um sistema protetivo dos direitos da criança. Argumenta que o art. 6o, caput, da Carta Magna proclama que o direito à educação é um direito social fundamental. Afirma que o DF, em sua Lei Orgânica, reverberou o dever do Poder Público de assegurar às crianças acesso à educação. Aduz que o Supremo Tribunal Federal, no RE no 592.581, assentou a tese de que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona jurisprudência em sentido favorável à sua tese. Sustentando que sua pretensão se encontra respaldada, ainda, nos arts. 205 e 227, da CR, e art. 54, inciso IV, da Lei no 8.069/90, pugna pela gratuidade de justiça e pela concessão de efeito suspensivo ativo, determinando-se a matrícula do menor no ensino fundamental na Escola Classe Verde, localizada no Riacho Fundo I, ou, na sua impossibilidade, em escola pública próxima à sua residência, na modalidade integral. Por fim, pede o provimento do agravo, confirmando os efeitos da liminar deferida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O benefício da gratuidade de justiça foi deferido pelo juízo de origem (ID no 14573215). Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a verossimilhança das alegações deduzidas em sede recursal e o periculum in mora, isto é, a potencialidade de a decisão recorrida causar à parte agravante lesão grave e de difícil reparação. Quanto ao primeiro fundamento, os fatos alegados pelo recorrente mais se parecem com a verdade do que o contrário. A pretensão do agravante encontra-se respaldada nos arts. 208, inciso IV, e 227, ambos da CR. No plano infraconstitucional, a Lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, em seu art. 53, inciso V, assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Por sua vez, o art. 4o, inciso X, da Lei n° 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –, impõe ao Poder Público o dever de garantir vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima da residência a toda criança a partir do dia em que completar quatro (4) anos de idade. Além disso, está demonstrada a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, pois, conforme relatado pelo agravante, o seu genitor não mais trabalha próximo a sua atual escola, na asa sul, encontrando-se com dificuldades financeiras de levá-lo de ônibus com regularidade, de modo que necessitada estudar próximo à sua residência, no Riacho Fundo, para evitar a perda de aulas e, por conseguinte, o seu pleno desenvolvimento. Ressalte-se, todavia, que o pedido de que a matrícula do agravante seja realizada em período integral fica condicionado ao regime adotado pelo estabelecimento em que será realizada a sua inscrição. Diante do exposto, antecipo parcialmente a pretensão recursal, para determinar ao agravado que efetue a matrícula do agravante em vaga de ensino fundamental, na Escola Classe Verde, localizada no Riacho Fundo I, ou, na sua impossibilidade, em outra de nível fundamental vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência. Comunique-se ao ilustrado juízo processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, e oportunamente, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 06 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator